Tribunal: TJMT
Processo: 1021248-87.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021248-87.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LIGIA BRANDAO DA SILVA - CPF: 696.891.481-68 (RECORRIDO), YASMIM ALENCAR SENA - CPF: 051.480.291-02 (ADVOGADO), EDIONE BRANDAO DA SILVA - CPF: 632.473.131-68 (ADVOGADO), TECNOLOGIA BANCARIA S.A. - CNPJ: 51.427.102/0001-29 (RECORRENTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0290-43 (RECORRENTE), OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - CPF: 784.025.811-53 (ADVOGADO), JOAO ADELINO MORAES DE ALMEIDA PRADO - CPF: 286.949.568-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – ADVOGADO NÃO HABILITADO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA – ACÓRDÃO DESCONSTITUÍDO – EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Se no acórdão há o vício apontado, os embargos declaratórios devem ser acolhidos.
In casu
, para suprir omissão acerca da necessidade de intimação do patrono que não promoveu a habilitação no PJE para regularizar a representação, conforme previsto no art. 21, §1 o da Resolução n. 03/2018 do Tribunal Pleno.

2. Embargos de declaração acolhidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Tecnologia Bancária S.A
em face da
decisão proferida por este Relator
pela qual foi
indeferido
o pedido de
nulidade dos atos processuais, formulado pela embargante por petição anexada ao feito após o julgamento do recurso inominado (Id. 166354183), quando já esgotado o prazo para interposição de recursos (Id. 169581179).

A embargante sustenta que a decisão é
omissa
, pois não houve intimação do patrono da parte para regularizar a sua habilitação no feito, requerendo a nulidade dos atos processuais após a apresentação da contestação.

Contrarrazões, pelo não acolhimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024